Tribunal: TCU
Processo: 017.180/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 202024, modalidade Pregão e Uasg 179083 (Objeto: Prestação de serviços diários de transporte por meio de ônibus, com motorista, com gestão da manutenção total da frota, para transporte de empregados da CMB, e de terceiros, que a CMB vier a autorizar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2544/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, III, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, adotar a medida descrita no item 1.7 e determinar o arquivamento deste processo, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.180/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Casa da Moeda do Brasil (34.164.319/0005-06). 1.2. Órgão/Entidade: Casa da Moeda do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Romulo Henriques Lessa (145408/OAB-RJ); Rafaella Ferreira Lins (24994/OAB-PE). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Casa da Moeda do Brasil, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico CMB 90020/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. exigência, para fins de contratação de serviço de transporte para empregados, de que os veículos destinados à atividade sejam necessariamente licenciados pelo departamento de trânsito da unidade da Federação em que ocorrerá a prestação do objeto contratado, identificada no item 3.3 do Anexo I-A do Termo de Referência, em afronta ao art. 31 da Lei 13.303/2016 e ao art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro; 1.7.1.2. vedação à participação de consórcios sem a devida justificativa, identificada no item 3.3, inciso VIII, do Edital, em afronta ao art. 15 da Lei 14.133/2021, aplicada subsidiariamente ao certame, e à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 4506/2022-TCU-Primeira Câmara e 2.633/2019-TCU-Plenário; 1.7.1.3. adoção de regra prevista em norma subsidiária distinta da constante da norma legal de aplicação primária ao certame, identificada no item 5.20.1 do Edital, que adotou critérios de desempate constantes do art. 60 da Lei 14.133/2021, em contrariedade aos critérios de desempate previstos no art. 55 da Lei 13.303/2016, que rege a contratação; e 1.7.1.4. não inclusão, no edital, do modelo de planilha de custos e formação de preços, necessária para subsidiar a avaliação objetiva, por parte da Administração, da exequibilidade das propostas de preços, sendo insuficiente sua substituição por tabela com discriminação consolidada dos preços ofertados, configurando inobservância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, previstos no art. 31 da Lei 13.303/2016.